Tribunal: TJSP
Processo: 2054729-05.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Cumprimento provisório de sentença – Reintegração de posse – Insurgência contra a decisão que determinou a expedição do mandado de reintegração dos agravados na posse do imóvel questionado – Descabimento – Tutela de urgência que foi deferida na sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse – Caso em que foi concedido o prazo de sessenta dias para que a agravante desocupasse

Ementa:
Cumprimento provisório de sentença – Reintegração de posse – Insurgência contra a decisão que determinou a expedição do mandado de reintegração dos agravados na posse do imóvel questionado – Descabimento – Tutela de urgência que foi deferida na sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse – Caso em que foi concedido o prazo de sessenta dias para que a agravante desocupasse voluntariamente o imóvel, tendo ela permanecido inerte – Agravados que prestaram caução, consistente no próprio imóvel disputado, conforme determinado no juízo de primeiro grau - Apelação da agravante que não foi recebida com efeito suspensivo, tendo sido desprovida no julgamento realizado na mesma data – Agravante que já teve tempo suficiente para desocupar voluntariamente o imóvel, não se justificando a sua relutância em cumprir a tutela – Decisão mantida – Agravo desprovido.